Tribunal: TCU
Processo: 039.606/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2024, para avaliar edital de licitação eletrônica referente à contratação de empresa para elaboração do projeto básico projeto executivo e execução de RESA (Runway End Safety Area) / EMAS (Engineered Materials Arresting System), regularização da faixa preparada e obras complementares no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) com vistas a avaliar o Edital de Licitação Eletrônica 143/ADLI-1/SBRJ/2022, referente à contratação de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como da execução de "Runway End Safety Area (RESA) / Engineered Materials Arresting System (EMAS) ", regularização da faixa preparada e obras complementares no Aeroporto Santos Dumont (SBRJ), no Rio de Janeiro/RJ, a ser realizado no regime de contratação integrada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Infraero das seguintes constatações detectadas na fiscalização realizada por este Tribunal no Edital de Licitação Eletrônica 143/ADLI-1/SBRJ/2022: 9.1.1. nos termos do disposto na parte final do art. 34 da Lei 13.303/2016, não foi disponibilizado aos licitantes o detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, já que as previsões de serviços e respectivas quantidades já tinham sido levantadas pela Infraero a partir das informações colhidas no anteprojeto que fundamentou a licitação; 9.1.2. a exigência de qualificação técnica constante do subitem 12.6.1 do instrumento convocatório, por exigir comprovação de serviço realizado uma única vez em território nacional, pode ter restringido o caráter competitivo da licitação, em aparente desconformidade com a determinação endereçada à Infraero por meio do subitem 9.3.2.2 do Acórdão 2992/2011-TCU-Plenário ; 9.2. recomendar à Infraero que, em futuras licitações de obras públicas, avalie a real necessidade de exigir atestados técnicos referentes a novas tecnologias ou materiais, quando constatar que tais exigências possam frustrar o caráter competitivo da licitação, fomentar a formação de cartéis ou comprometer o desenvolvimento da engenharia nacional; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.